Tribunal: TJMT
Processo: 1044286-57.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044286-57.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DE MOURA - CPF: 047.080.411-44 (EMBARGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE EP - CNPJ: 26.758.072/0001-96 (EMBARGANTE), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de prova da regular cessão de crédito que justificasse a negativação do nome da consumidora. O embargante sustenta contradição no julgado, sob o argumento de que a operação teria natureza cambiária (título endossado), o que afastaria a necessidade de termo de cessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a ilegitimidade da cobrança e a irregularidade da negativação, sem considerar a alegada existência de endosso cambiário, e se estariam presentes vícios de omissão ou obscuridade a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência de comprovação documental da sub-rogação do crédito em favor do fundo embargante, deixando claro que não se exigiu a notificação do devedor, tampouco considerou essa ausência como fundamento da decisão.

4. A alegação de existência de endosso não foi acompanhada de elementos concretos nos autos que comprovassem a natureza cambiária da relação, revelando-se pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia.

5. Não verificados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos
aclaratórios
é medida impositiva.

6. A interposição de embargos com nítido caráter infringente constitui uso indevido da via recursal e poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1
. Os embargos de declaração não constituem
meio adequado
para rediscutir o mérito da decisão, sendo admissíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/06/2015; STJ,
EDcl
no
REsp
1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos
por
pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS E
MPÍRICA
NOVERDE CRÉDITO PESSOAL
em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por ANA CLÁUDIA DE MOURA, para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenar o embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que a negativação impugnada decorreu de título endossado – e não de cessão de crédito –, sendo, portanto, desnecessária a apresentação de notificação da devedora
.

Pugna
, assim,
pelo acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos, a fim de se reconhecer a regularidade da inscrição e afastar a indenização por danos morais.

O recurso é tempestivo
(Id.
272160887
)
.

Intimada, a embarga
se
quedou inerte (Id.
272322867
).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do

julgado

recorrido
(Id.
269891795
)
,
constou, no essencial:

“
[...]

Da detida análise dos autos, entendo que o pleito recursal comporta parcial provimento.

Dos autos, extrai-se que a parte requerida/apelada, embora tenha apresentado o instrumento contratual regularmente firmado pela autora, demonstrando a existência da dívida e o inadimplemento da consumidora, deixou de acostar documento essencial para a legitimidade da cobrança realizada: o
Termo de Cessão de Crédito
. Tal documento é fundamental para comprovar a sub-rogação do crédito em favor da apelada e, consequentemente, legitimar a exigibilidade do débito.

A ausência desse documento ao conjunto probatório inviabiliza a manutenção da negativação, impondo-se o reconhecimento da irregularidade da restrição imposta ao nome da recorrente, a declaração de inexigibilidade do
débito

e
, por conseguinte, a retirada da inscrição indevida dos cadastros de inadimplentes.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.
Na hipótese de cessão de crédito
,
a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito
, firmado entre o consumidor e empresa cedente,
bem como do termo de cessão público
. Assim, há de ser reformada a sentença para reconhecer a ilegalidade da negativação e inexistência do débito se, além de a requerida não trazer aos autos o instrumento de cessão de crédito para comprovar a
subrogação
, o número do contrato firmado entre a autora e o suposto banco cedente não corresponde ao informado na restrição questionada perante o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, bem como o valor inscrito não confere com aqueles apresentados nos extratos do cartão supostamente gerador da dívida. A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição
injusta.
-
” (N.U 0021134-75.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 04/05/2021) (
g.n
).

“[...]
2
. A apelante alega que não houve relação jurídica com a apelada e que a inscrição foi indevida. 3. O
conjunto fático-probatório demonstra que a inscrição é oriunda de cessão de crédito de contrato firmado entre a apelante e uma instituição financeira, sem prova da regularidade da cessão ao fundo de investimento apelado.
4. A legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito e do termo de cessão público, capazes de comprovar a relação jurídica entre as partes
. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 5. A ausência de prova da regularidade da cessão de crédito caracteriza falha na prestação do serviço e
enseja a responsabilidade da empresa apelada.
[...]” (N.U 1035140-89.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024) (
g.n
).

No que tange ao dano temporal, à luz da teoria do desvio produtivo, faz-se necessária
a
demonstração de que o tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar administrativamente a controvérsia constitua um ônus intolerável e desarrazoado. Tal circunstância se configura quando a perda de tempo ultrapassa o limite razoável esperado em tratativas administrativas com o fornecedor.

No caso concreto, os documentos anexados à petição inicial evidenciam apenas o envio de e-mails formulando uma reclamação simples junto à ouvidoria da empresa requerida/apelada. Isoladamente, tal providência não caracteriza um dispêndio excessivo de tempo pela consumidora, tratando-se de medida de fácil adoção.

Por outro lado, quanto à alegação da parte apelada de que a autora possuía outras restrições em seu nome, como argumento para afastar o dano moral, restou demonstrado nos autos que tais negativações são posteriores à inscrição ora impugnada. Assim, quando do ajuizamento da presente demanda, a consumidora não possuía apontamentos preexistentes ativos nos cadastros de inadimplentes, o que impõe o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO
MORAL IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES ÀS NEGATIVAÇÕES OBJETOS DA LIDE. DANO MORAL RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA. “Se o consumidor comprova que, quando distribuiu a demanda indenizatória, as anotações anteriores já haviam sido baixadas ou canceladas, e estando incontroversa a negativação indevida, configurando-se o dano moral, impõe-se a condenação da credora ao pagamento de indenização por danos morais” (N.U 1012146-49.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019,
Publicado
no DJE 27/11/2019).” (N.U 1020908-15.2022.8.11.0000, Seção de Direito Privado,
Desa
.
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, Data da sessão: Cuiabá-MT, 17/08/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE – EXCLUSÃO LOGO
APÓS
EFETUADA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DESTA ÚLTIMA POR PERÍODO CONSIDERÁVEL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando a anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito é excluída logo após efetuado o apontamento restritivo imotivado e este último permanece por período considerável.” (N.U 1007830-37.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

Ademais, como é
pacífico
na jurisprudência, a hipótese dos autos configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo, portanto, prescindível a demonstração de efetivo prejuízo.

A propósito:

“[...]
6
. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes constitui dano moral in
re

ipsa
, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência, dispensando a comprovação de prejuízo adicional (art. 14 do CDC). 7. A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, sendo fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante adequado para compensar os danos experimentados e cumprir a função pedagógica da reparação. [...]” (N.U 1001314-14.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Assim, considerando os parâmetros fixados pela jurisprudência desta Corte Estadual e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como a necessidade de estabelecer um montante razoável e proporcional ao caso concreto,
arbitro
a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para compensar o abalo sofrido e, ao mesmo tempo, cumprir a função pedagógica da condenação.

Ante o exposto
, pelas razões alhures,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANA CLÁUDIA DE MOURA,
para, reformando a sentença objurgada,
a)
declarar indevida a negativação lançada em nome da autora, determinando sua exclusão dos cadastros restritivos de crédito;
b)
condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros de mora observando as modificações
implementadas
ao Código Civil pela Lei n.º 14.905/2024, devendo incidir o índice IPCA para a correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, nos termos dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406 do CC/2002.

[
...]
”

A
parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao fundamento de que a negativação teria dec
orrido de título endossado,
circunstância que, a seu ver, afastaria a necessidade de juntada do termo de cessão ou de notificação da devedora.

Contudo, da análise do acórdão objurgado, não
se vislumbra qualquer vício no julgado. O acórdão embargado apreciou de forma
clara e fundamentada as questões postas, decidindo, com base no conjunto probatório, que a parte ora embargante não demonstrou documentalmente sua legitimidade para efetuar a cobrança, à míngua da juntada do termo de cessão de crédito correspondente.

Importante destacar que em momento algum o voto fez menção à necessidade de notificação da parte devedora como fundamento da decisão. A ausência de notificação, portanto, não foi considerada causa da nulidade da negativação. O fundamento central da decisão residiu na inexistência de prova da transferência regular da titularidade do crédito em favor do fundo embargante, o que compromete a legitimidade da inscrição.

Ademais, a
inda que
ale
gue
que o título foi objeto de endosso
, não aponta
qualquer elemento
concreto nos autos
que, de plano, comprove a natureza cambiária da operação.

Com isso
,
observa-se
que
o
embargante
busca
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido
se
revelam infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso
, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia
conforme o
seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não
restando evidenciados vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS

EMPÍRICA
NOVERDE EP
.

Fica a parte advertida de
que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025